Tribunal: TJBA
Processo: 0565062-82.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565062-82.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGROURBI EMPREENDIMENTOS RURAIS E URBANOS SA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT, DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA, ICARO HENRIQUE PEDREIRA ROCHA

APELADO: BMC - BAHIA MELHORAMENTOS, CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ICARO HENRIQUE PEDREIRA ROCHA, DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA, LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO VENDEDOR. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DO VALOR DO SINAL OU ARRAS. ARTS. 417 E 418 DO CÓDIGO CIVIL. DIVERGÊNCIA DOS VALORES ENTENDIDOS COMO DEVIDO PARA DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE DE RECÁLCULO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E JULGADA NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os recursos de
apelação nº 0565062-82.2018.8.05.0001
, oriundos da comarca de Salvador,

em que figuram, como apelantes e apelados,
AGROURBI Empreendimentos Rurais e Urbanos S.A.
e
BMC Empreendimentos Ltda..

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
AGROURBI Empreendimentos Rurais e Urbanos S.A.,
e
CONHECER
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
BMC Empreendimentos Ltda.
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2022.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2